Tribunal: TJBA
Processo: 8016886-15.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016886-15.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: O R NOGUEIRA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. NÃO PREENCHIMENTO. INÉRCIA DO CREDOR NO CUMPRIMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PREMATURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de conversão de ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.

2. A liminar de busca e apreensão foi deferida na origem, contudo, o mandado foi devolvido sem cumprimento após certidão do Oficial de Justiça atestando que a parte autora não forneceu os meios necessários para a diligência, permanecendo inerte por mais de 30 (trinta) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a desídia do credor no fornecimento de suporte para o cumprimento do mandado de busca e apreensão autoriza o reconhecimento do requisito de "bem não encontrado" para fins da conversão facultativa prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, exige a demonstração objetiva de que o bem não foi encontrado ou não se acha na posse do devedor após tentativa real de localização.

5. A certidão negativa do Oficial de Justiça que imputa a frustração do ato à falta de cooperação da instituição financeira impede a configuração do suporte fático exigido pela norma especial, não se confundindo com a efetiva não localização do objeto da garantia.

6. Os princípios da celeridade e da economia processual não autorizam o descumprimento de pressupostos legais cogentes, especialmente quando a ineficácia da via eleita decorre da própria omissão do credor em viabilizar o cumprimento da ordem judicial por ele solicitada.

7. Precedentes consolidados do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.019.200/MG) e deste Tribunal de Justiça (Agravo de Instrumento nº 8052320-36.2024.8.05.0000) reafirmam que a inércia do banco no cumprimento das diligências obsta a conversão procedimental prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

9.
Tese de julgamento
: "1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, pressupõe a prova da tentativa frustrada de localização do bem após o esgotamento das diligências cabíveis. 2. A inércia injustificada do credor em fornecer os meios para o cumprimento do mandado de busca e apreensão impede o reconhecimento do requisito fático da não localização, tornando inviável a conversão do feito para a via executiva."

Referências
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; STJ, REsp 2.019.200/MG; TJBA, AI 8052320-36.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8016886
-
15
.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO BRADESCO S/A
e, como Agravado,
O R NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do Voto do Relator, parte integrante deste julgado.

Salvador,

Presidente

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça